Tribunal: TJMT
Processo: 1027437-87.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027437-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SURGICAL TEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.085.522/0001-02 (APELADO), RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), WELIDA LEONEL VEIGA DE LUCENA - CPF: 011.968.361-08 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), DIEGO LABARTHE DE ANDRADE - CPF: 883.311.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DOCUMENTO JUNTADO EQUIVOCADAMENTE - ERRO MATERIAL CONSTATADO
–
RECURSO PROVIDO
.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração
para sanar
o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Recurso.

A
embargante
aponta erro material no acórdão, visto que a fundamentação no corpo do voto é dissonante da ementa e do dispositivo
.

Intimados, os embargados manifestaram
ciência e renunciaram ao prazo
(Id.
208318199
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vê-se dos autos que foram
publicados
dois votos diferentes
(Ids.
205262190
e
204546655
)
.

C
ontudo, este último foi
juntado equivocadamente

e, consequentemente, também constou indevidamente no acórdão (Id.
205262187
)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para corrigir o erro material apontado.

Determino a exclusão do
voto e do aresto constantes nos Ids.
204546655
e
205262187
,
bem como a inclusão
do acórdão correto
,
que deverá ser devidamente publicado
,
com reabertura do prazo recursal
.

Por fim, considerando que os advogados do
s embargados são
inscritos na Seccional da OAB/RS
, observe-se a determinação de suspensão dos prazos processuais determinada no
Ofício-Circular n° 38/GP/2024 do Conselho Nacional de Justiça
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024